Tribunal: TJPA
Processo: 0810747-48.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810747-48.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LINDALVA FERREIRA RAMOS

AGRAVADO: CNF ADMINIST CONSORCIO NACIONAL

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810747-48.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: LINDALVA FERREIRA RAMOS
ADVOGADA: LILIANE DOS SANTOS REBELO DE BARROS – OAB/PA 22.294
AGRAVADO: CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA
ADVOGADO: JEFERSON ALEX SALVIATO – OAB/SP 236.655
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO E PRONTO PARA JULGAMENTO, RESTA PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO FACE À DECISÃO DE ID 2593489, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DESNECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESNECESSÁRIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR CARTÓRIO DE TÍTULOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL A CONTRATOS ENTABULADOS À LUZ DO DECRETO LEI 911/69. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE1. Estando o recurso de Agravo de Instrumento suficientemente instruído e pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto face à decisão de id 2593489, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
2. O ordenamento jurídico vigente, em regra, não exige a apresentação do contrato original firmado entre as partes, validando a simples apresentação de cópia do instrumento contratual, conforme preceitua o art. 425, IV do CPC-15.
3. Constata-se que o objeto alvo da decisão interlocutória guerreada é o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia (id. 11764757 dos autos de origem) e não a Cédula de Crédito Bancário como alegado pela Agravante, não havendo de falar, portanto, em obrigatoriedade de apresentação de original em Secretaria.
4. Conforme se depreende dos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69, não há imposição legal que a notificação extrajudicial seja realizada por meio de Cartório de Títulos e Documentos, bastando a comprovação por carta registrada com aviso de recebimento, o que foi devidamente observado pela Agravada, que juntou aos autos de origem a Notificação Extrajudicial entregue no endereço do contrato e o respectivo Aviso de Recebimento (ids. 11764751 e 11764751 dos autos de origem).
5. Improcedente o pedido de aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial nos autos de Ação de Busca e Apreensão, posto que resta pacificada a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento REsp 1.622.555/MG, no sentido de ser inaplicável a mencionada teoria aos contratos entabulados a luz do Decreto Lei 911/69.
6.Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
02 de junho de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
08107
47-48.
2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: LINDALVA FERREIRA RAMOS
ADVOGADA: LILIANE DOS SANTOS REBELO DE BARROS – OAB/PA 22.294
AGRAVADO: CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA
ADVOGADO: JEFERSON ALEX SALVIATO – OAB/SP 236.655
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LINDALVA FERREIRA RAMOS
, objetivando a reforma de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que deferiu a medida liminar requerida determinando a expedição de mandado de busca e apreensão de veículo automotor modelo GM SPIN, placa QEW4768, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por
CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA
(Proc. nº 08396693-97.2019.8.14.0301).
Em breve histórico, através das razões de id. 2553553, a Agravante aduz, sobre a necessidade de apresentação do documento original de Cédula de Crédito Bancário, que entende indispensável ao ajuizamento da ação.
Prossegue afirmando, não ter sido devidamente notificada via cartório de título e documentos sobre a composição de sua inadimplência.
Sustenta ainda, sobre quitação de parte considerável do débito, entendendo pela aplicação da teoria do adimplemento substancial ao caso. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo diante a presença dos requisitos legais para modificar o ato judicial combatido.
Juntou documentos aos ids 2553553 a 2714683.
Com a remessa dos autos a esta instância revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no Sistema.
Foi proferida decisão através do id. 2593489, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso em razão da ausência dos pressupostos legais.
Inconformada com o
decisum
de id. 2593489, a recorrente interpôs Agravo Interno ao id. 2709249.
É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 02 de junho de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 23 de março de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Estando o recurso de Agravo de Instrumento suficientemente instruído e pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto face à decisão de id 2593489, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Neste sentido:
EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
O agravo interno interposto contra a decisão que recebe o agravo de instrumento e antecipa a tutela recursal perde seu objeto com o julgamento de mérito do agravo de instrumento
. (TJ-MG - AGT: 10000190701599002 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 10/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019)
Assim, julgo prejudicada a análise do Agravo Interno e passo à análise do recurso de Agravo de Instrumento
.
Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Passo a apreciá-lo.
A controvérsia a ser solucionada nesta instância revisora consiste em analisar o interlocutório que deferiu tutela provisória, determinando a busca e apreensão veículo automotor modelo GM SPIN, placa QEW4768.
Adianto não assistir razão à recorrente.
O ordenamento jurídico vigente, em regra, não exige a apresentação do contrato original firmado entre as partes, validando a simples apresentação de cópia do instrumento contratual, conforme preceitua o art. 425, IV do CPC-15
. In litteris
:
Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:
VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.
Portanto, tendo a parte Agravante juntado cópia do instrumento contratual e não havendo nos autos alegações de adulteração do contrato, forçoso é o reconhecimento da validade desse meio de prova.
Por outro lado, constata-se que o objeto alvo da decisão interlocutória guerreada é o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia (id. 11764757 dos autos de origem) e não a Cédula de Crédito Bancário como alegado pela Agravante.
Com o avanço institucional do Poder Judiciário e a dinâmica tecnológica com o advento e implantação do processo judicial eletrônico, a ausência da via original do contrato não trará prejuízo as partes, pois o autor da ação não poderá usar o documento para outros fins, ficando impedido de transladá-lo, conforme específica o parágrafo 3º, do art. 11 da lei 11.419/06, ao exigir que o detentor o preserve até o trânsito em julgado, e/ou ao prazo final para propositura de ação rescisória.
Assim, não há que confundir o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com título de crédito representado por cártula cambial, haja vista que o negócio jurídico que fundamenta a ação de busca e apreensão tem natureza jurídica diversa e não se confunde com aquele.
Neste sentido colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de financiamento

de veículo com cláusula de alienação fiduciária em garantia
. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Apelação da autora.
Depósito em cartório da cédula de crédito bancário original. Desnecessidade. Dicção do art. 425, VI, do CPC
.
Reprodução digitalizada de qualquer documento público ou particular juntada por advogado que faz a mesma prova que o documento original. Inexistência de dispositivo legal no Decreto-lei nº 911/69 que exija a apresentação do título original. Sentença anulada
. Retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10006543720188260002 SP 1000654-37.2018.8.26.0002, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 12/03/2020, 25ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação
:
24/03/2020
)
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. [...].
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENDIDA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO, POR NÃO TER SIDO JUNTADA A VIA ORIGINAL DO TÍTULO QUE EMBASA O FEITO. DEMANDA AMPARADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DOCUMENTO QUE NÃO CONSTITUI TÍTULO DE CRÉDITO E, PORTANTO, NÃO GOZA DA CARACTERÍSTICA DE CIRCULARIDADE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO EM CARTÓRIO PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO QUE O VINCULE AO FEITO. RECLAMO NÃO ACOLHIDO NO PONTO
. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA PUBLICADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 03009360320148240103 Araquari 0300936-03.2014.8.24.0103, Relator: Soraya Nunes Lins,
Data de Julgamento: 15/08/2019
, Quinta Câmara de Direito Comercial)
Por outro lado, diferentemente do alegado pela Agravante, não há imposição legal que a notificação extrajudicial seja realizada por meio de Cartório de Títulos e Documentos, conforme se depreende dos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69, bastando a comprovação por carta registrada com aviso de recebimento, o que foi devidamente observado pela Agravada, que juntou aos autos de origem a Notificação Extrajudicial entregue no endereço do contrato e o respectivo Aviso de Recebimento (ids. 11764751 e 11764751 dos autos de origem).
Colaciono o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. SUFICIÊNCIA. LEI 13.043/2014. NOTIFICAÇÃO POR INTERMÉDIDO DO CARTÓRIO DE TITULOS E DOCUMENTOS DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial de Ação de Busca e Apreensão, em face da ausência de prova da constituição da mora do devedor.
2. Com a alteraração do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, pela Lei n. 13.043/14, deixou-se de exigir a notificação do devedor por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, nas ações de Busca e Apreensão, para comprovação da mora, a qual pode ser demonstrada pelo recebimento no endereço do devedor de correspondência com aviso de recebimento que pode, inclusive, ser assinado por terceiros.
3. Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 07036573120198070014 DF 0703657-31.2019.8.07.0014, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 12/02/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação:
Publicado no DJE :

04/03/2020
. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVAÇÃO DE MORA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- Para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação da mora, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.
[...] (2311035, 2311035, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-24,
Publicado em 2019-10-09)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – DESNECESSIDADE - REDAÇÃO DO ART. 2º, § 2º DO DECRETO-LEI 911/69 ALTERADA PELA LEI 13.042/14 – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. A nova redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/2014, retirou a obrigatoriedade da notificação extrajudicial ser realizada por Cartório de Títulos e Documentos
. 2. Apelo provido. (TJ-RR - AC: 08020038220198230010 0802003-82.2019.8.23.0010, Relator: Des. ,
Data de Publicação: DJe 05/11/2019
.)
Por fim, improcedente o pedido de aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial nos autos de Ação de Busca e Apreensão, posto que resta pacificada a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento REsp 1.622.555/MG, no sentido de ser inaplicável a mencionada teoria aos contratos entabulados a luz do Decreto Lei 911/69.
Sobre o tema, colaciono:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária.
2. Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1764426 CE 2018/0228243-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 06/05/2019
).
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ DE QUE INAPLICÁVEL A REFERIDA TEORIA NAS AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE INSTITUTO JURÍDICO COM PROCEDIMENTO ESPECIAL, APLICANDO-SE O CÓDIGO CIVIL APENAS SUBSIDIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.
Entendimento pacificado no STJ, a quando do julgamento do Resp. n.º 1.622.555/MG. 2. Inaplicabilidade da citada teoria, independentemente da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, afastando a aplicação da teoria do adimplemento substancial, bem como determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
(2019.05135748-52, 210.704, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-02,
Publicado em 2019-12-12
)
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL AOS CONTATOS REGIDOS PELO DEC. LEI 911/69. REsp 1.622.555/MG. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NO FEITO. EQUÍVICO. NECESSIDADE DE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento REsp 1.622.555/MG (Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/03/2017), firmou-se no sentido de ser inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos entabulados a luz do Decreto Lei 911/69.
2. Neste vértice, não há que se falar em ausência de interesse de agir no feito quando consubstanciada a mora, independentemente da extensão do inadimplemento, razão pela qual mostra-se equivocada a sentença de piso que extinguiu o feito sem resolução de mérito. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (2019.04840484-40, 209.916, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-05,
Publicado em 2019-11-22
)
Em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do interlocutório impugnado, vez que pautado na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
objurgado em sua integralidade.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
E
DESPROVER
O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO
IN TOTUM
OS TERMOS DA DECISÃO OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 02 de junho de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2020